Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012161-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GUSTAVO FOGAÇA SALOMÃO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE
CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO PERÍODO NA UNIDADE PRISIONAL - ALEGADA CONDIÇÃO DEGRADANTE DOS PRESOS E ESTADO CALAMITOSO DA INSTITUIÇÃO PENAL -

PENITENCIÁRIA MAJOR PM
ZUZI ALVES DA SILVA
-INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -

RHC
N.
136.961/RJ, STJ, JULGADO EM DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS -
IDH
28.11.2028 -,
QUE NÃO SE APLICA AO CASO -
INAPLICABILIDADE DA BENESSE POR ANALOGIA - EFEITOS INTER PARTES E CONCESSÃO DADA AOS
REEDUCANDOS QUE NÃO RESPONDEM POR CRIMES CONTRA A VIDA.
AGRAVO DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O
AgRg
no RHC n. 136.961-RJ
, diz respeito aos presos que
não são
acusados de crimes contra a vida, à integridade física, ou de crimes sexuais, e que
cumprem
pena
no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, produzindo eficácia apenas
inter partes
e, não abrangendo, portanto, presos que cumprem
pena
em outros estabelecimentos prisionais.

No caso, o agravante não faz jus ao cômputo de sua
pena
em
dobro
, ante a ausência de amparo legal e jurisprudencial, porquanto cumpre
pena na Penitenciária Major PM
Zuzi Alves da Silva
, neste Estado Matogrossense, em relação a qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre as condições das instalações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
GUSTAVO FOGAÇA SALOMÃO,
contra a decisão proferida no PEP n. 0005517-02.2016.8.11.0015, em que se
indeferiu
o pedido de contagem em dobro da pena cumprida na Penitenciária Major PM
Zuzi Alves da Silva
(Id. 169870686).

Nas
razões
sob Id. 169870685, a Defesa requer a reforma da decisão, com cômputo em dobro da pena cumprida naquela instituição prisional pelo recuperando, invocando, para tanto, a decisão proferida no RHC 136.961/RJ, na qual foi concedido este mesmo benefício, aos reeducandos que cumpriam pena no Instituto Penal
Plácido de Sá Carvalho
, situado no Estado do Rio de Janeiro/RJ
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 169870691).

Em sede de
Juízo de Retratação
(art. 589 do CPP), foi
mantida
a decisão agravada
(Id. 169870696).

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 172756694),
conforme sumário que segue:

“Sumário: Agravo em execução penal – Insurgência defensiva – Busca-se a contagem da pena em dobro do período que permaneceu recluso na Penitenciária Major PM
Zuzi Alves Da Silva,
em Água Boa/MT, como forma de compensação – Impossibilidade – Inobstante as alegações da defesa do agravante, o seu pleito de cômputo em dobro não merece prosperar, eis que é ausente de previsão legal, posto que a condição degradante de cumprimento de pena não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, como previsto no art. 126 da LEP. – Ademais, consabido o RHC 136.961 do STJ e a Resolução emitida pela CIDH, em 22/11/2018, se aplicam tão somente aos eventos ocorridos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Estado do Rio de Janeiro, possuindo o referido jugado eficácia apenas
inter partes
, não tendo nenhuma relação com a atual situação da Penitenciária Major PM
Zuzi Alves da Silva
em Água Boa/MT – Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

GUSTAVO FOGAÇA SALOMÃO
,

cumpre pena unificada de
19 anos e 09 meses de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de corrupção de menores, homicídio qualificado, tráfico de drogas e, esteve custodiado na unidade prisional Major PM
Zuzi Alves da Silva
em Água Boa/MT; atualmente encontra-se na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Com base no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em
Habeas Corpus
n. 136.961/RJ o agravante sustenta que cumpriu, de forma indigna e desumana, parte da pena na unidade prisional Major
PM Zuzi Alves da Silva
e anexou, aos autos, o Relatório de Inspeção Extraordinária realizada naquela unidade prisional (Portaria N. 101/2021- CGJ) em que se reconheceu o estado calamitoso daquela instituição penal durante o período em que o agravante esteve ali segregado.

Pede, pois, a contagem em dobro do período de pena cumprido na Penitenciária Major PM
Zuzi Alves da Silva,
em Água Boa/MT.

Sem razão, no entanto
.

A uma
, porque n
o julgamento do
AgRg

no

RHC
no
136.961
, de Relatoria
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
– 5a Turma -,

em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH 22.11.2018)
, decidiu por acolher e
m dobro, cada dia de cumprimento de pena,
especificamente
no
Instituto Penal
Plácido de Sá Carvalho
e, unicamente, aos reeducandos que
não
fossem
acusados de crimes contra a vida, à integridade física, ou de crimes sexuais
.

Aliás, Trago à baila, escólio de Ementa do referido Agravo Regimental:

“2.
Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".
3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório (...)”. (STJ -
AgRg no RHC n. 136.961/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de
21/6/2021
). Destaquei.

In casu
, o paciente está cumprindo, dentre outros, pena pela prática do
crime de homicídio
, o que por si só, já afastaria os requisitos abordados no AgRg no RHC n. 136.961/RJ.

A duas
, porque tampouco é aplicável qualquer analogia d
o caso do Instituto Penal
Plácido de Sá Carvalho,
no Rio de Janeiro
, ao aqui trazido à análise, porque o Agravo Regimental invocado pelo agravante, pautou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, na qual reconheceu, naquela ocasião, situação degradante no
Instituto Fluminense e r
echaçou outras hipóteses não analisadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Sobre o tema, destaco julgado da Corte Cidadã:

“
2. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu como inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo em relação aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, contudo,
o estudo foi feito especificamente no referido instituto e não em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo
, o que, caso fosse feito, poderia ser, em tese, aplicado a qualquer unidade da Federação. 3. Analisar se as condições do sistema carcerário do Distrito Federal é ou não semelhante ao sistema do Rio de Janeiro demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de habeas corpus, 4. Agravo regimental improvido” STJ - AgRg no RHC: 159604 DF 2022/0017420-7, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022). Destaquei.

Em sintonia com esse entendimento, destaca-se julgado deste TJMT:

“
Inviável a realização de analogia
entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro
, dado que o julgamento proferido no AgRg no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional,
reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto” (STJ, AgRg no HC 714.480/SP). (N.U 1011555-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022). Destaquei.

Enfim, a
despeito de existir julgado (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) reconhecendo o direito ao cômputo em dobro do período de cumprimento da pena privativa de liberdade no Instituto Penal
Plácido de Sá Carvalho
, em atenção a comando exarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em Resolução de 22/11/2018, tal julgado possui eficácia apenas
inter partes
.

A Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado
apenas
o Instituto Penal
Plácido de Sá Carvalho
para a execução de penas, e em tal Resolução, não foi incluída a situação da unidade prisional PM
Zuzi Alves da Silva
.

No mais, não se desconhece a precariedade do sistema prisional, no entanto, entendo que os aspectos e as circunstâncias mencionadas neste agravo, podem até acarretar outras consequências para o Estado, mas, por si sós, não configuram constrangimento ilegal a ponto de determinar progressão antecipada de regime, libertação de apenados ou mesmo, como na espécie, o cômputo dobrado da
pena
cumprida.

Destaco, a respeito, do
STF
:

“Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. ((STF - RE: 580252 MS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 16/02/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2017)

Desta feita, entendo que o agravante não faz jus ao cômputo de sua
pena
em
dobro
, ante a ausência de amparo legal e jurisprudencial, porquanto cumpre
pena
em unidade prisional na qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre as condições das instalações.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
GUSTAVO FOGAÇA SALOMÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023